Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721930-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO CUTRIM DE OLIVEIRA, RONNY ANDERSON LIMA CUTRIM AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 36936197). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator